Tribunal: TJSP
Processo: 2056443-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056443-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante EZEQUIEL
LEME DE BARROS e Paciente JOÃO HENRIQUE SOLER URQUIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram a ordem
prejudicada em parte, e na parte conhecida, a denegaram. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020./
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056443-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.943
2
Habeas Corpus Criminal no 2056443-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Ezequiel Leme de Barros
Paciente: João Henrique Soler Urquiza
Corréus: Jonathan Nascimento Mendes Cruz, Reginaldo Leite de Jesus Ribeiro e
Rafael Luciano de Jesus Ribeiro
Comarca: Sorocaba
Voto no 25.943
Vistos.
O Advogado EZEQUIEL LEME DE BARROS
impetra a presente ordem de Habeas Corpus em favor de JOÃO
HENRIQUE SOLER URQUIZA, apontando como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Sorocaba (processo no
0000032-89.2019.8.26.0567).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado, juntamente com REGINALDO LEITE DE JESUS
RIBEIRO,
RAFAEL
LUCIANO
DE
JESUS
RIBEIRO
e
JONATHAN
NASCIMENTO MENDES CRUZ pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35
da Lei de Drogas e artigo 16 da Lei Armas, encontrando-se recolhido no
CDP de Sorocaba em cumprimento de prisão preventiva.
Sustenta o combativo impetrante, em apertada
síntese, excesso de prazo na conclusão da ação penal, que até o
momento não foi sentenciada. Em razão disso, pede a revogação da
prisão preventiva.
Alvitra, ainda e alternativamente, o mesmo
desfecho, agora pela necessidade de se isolar o paciente, em sua
residência, em face da pandemia do COVID-19 (novo "coronavírus").
Pede-se, por qualquer dos motivos invocados, a
imediata libertação do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 24/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056443-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.943
3
Vieram as informações (fls. 29/35), assim como
manifestação ministerial alvitrando que a ordem seja julgada
prejudicada em parte e, caso conhecida, denegada (fls. 39/45).
É o relato do essencial.
A decisão que decretou a prisão preventiva dos
agentes emergiu devidamente fundamentada, apontando o isolamento
de todos eles como medida necessária à preservação da paz pública.
Aliás, o paciente já vinha sendo investigado pela
polícia em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que
deu ensejo à expedição de mandado judicial de busca, quando então as
drogas e demais ilícitos foram localizados e apreendidos.
Verifica-se,
ademais,
a
apreensão
de
significativa quantidade mais de oito quilos e seiscentos gramas -- de
pelo menos dois tipos de drogas, munições e um colete balístico da
Polícia Civil de São Paulo, a evidenciar a firme estruturação dos agentes
nos crimes pelos quais foram presos e estão sendo processados.
Tanto é assim, que o paciente, agora, está
condenado em primeiro grau a um total de 12 anos e 4 meses de
reclusão, e 1.409 dias-multa, no piso, pelos crimes que lhe foram
imputados (consulta e-SAJ/TJSP).
Prejudicada, portanto, a alegação de excesso de
prazo que, inclusive, já havia sido afastada na apreciação da liminar,
posto já encerrada a instrução processual quando da impetração
(Súmula 52 do E. STJ).
De outra parte, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Outrossim, não há informação de que o paciente
apresente problemas de saúde ou esteja exposto a riscos maiores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056443-39.2020.8.26.0000 -Voto no 25.943
4
que qualquer outra pessoa da população.
Posto isso, pelo meu voto julgo a ordem
prejudicada em parte, e na parte conhecida, a denego.
IVO DE ALMEIDA
Relator